Tribunal: TJSP
Processo: 0000331-98.2017.8.26.0094
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Oposição ao julgamento virtual manifestada tempestivamente pelo recorrente – Inteligência da Resolução TJSP no 549/2011, com a redação dada pela Resolução TJSP no 772/2017 – Nulidade do acórdão verificada – Embargos acolhidos